Tribunal: TJDFT
Processo: 0723599-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723599-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVADO: JURANDIR DE AQUINO, ESPÓLIO DE JURANDIR DE AQUINO REPRESENTANTE LEGAL: ALDAIZA BATISTA DE AQUINO AGRAVADO: ALDAIZA BATISTA DE AQUINO, SUZETTH INACIA PEREIRA, JURANICE BARROS DE AQUINO, WALLYSSON BATISTA OLIVEIRA DE AQUINO AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO MACIEL DE AQUINO, REGINA MACIEL DE AQUINO D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intimem-se os agravantes, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, bem como sobre o pedido de sua condenação por litigância de má-fé, deduzidos pelo agravado ESPÓLIO DE JURANDIR DE AQUINO nas contrarrazões de ID 49439199. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora